Tribunal: TJSP
Processo: 2112029-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Cárcere privado qualificado, lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Excesso não configurado. Ademais, afigura-se necessária e adequada

Ementa:
Habeas Corpus. Cárcere privado qualificado, lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Excesso não configurado. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude de sua constatada reiteração delitiva, cujos crimes ora imputados ainda foram perpetrados durante o gozo de liberdade provisória, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.